Tribunal: TJMT
Processo: 0004963-73.2016.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004963-73.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELANTE), LEONARDO GUIMARAES PEREGO - CPF: 406.165.128-56 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - CPF: 220.001.828-28 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELADO), LEONARDO GUIMARAES PEREGO - CPF: 406.165.128-56 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - CPF: 220.001.828-28 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), JULIA MARIA SANCHEZ SANTANDER - CPF: 435.781.818-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A. E PROVEU DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTIVO FISCAL – COBRANÇA SUPERIOR AO DEVIDO – OBSERVAÇÃO – PERÍCIA QUE IDENTIFICOU DIFERENÇA NO VLAOR APURADO – EXCLUSÃO DAS PENALIDADES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – TERMO DE ACORDO DE RECOLHIMENTO DE ISS QUE NÃO SE ASSEMELHA A NORMA COMPLEMENTAR DE DIREITO TRIBUTÁRIO – MULTA COM EFEITO DE CONFISCO – VERIFICAÇÃO – VALOR QUE EXCEDE 100% DO PRINCIPAL – READEQUAÇÃO – NECESSIDADE – SUPRESSÃO DE TRECHO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO – RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

1 – Na hipótese de observação de que os valores apurados na Certidão de Dívida Ativa estão em dissonância à apuração efetuada pelo perito, na análise das notas fiscais que derivaram a dívida, a adequação do montante é medida imperiosa.

2 – Não há que se falar na aplicação do artigo 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, na circunstância de mero acordo entabulado entre o contribuinte e o fisco, eis que o ato não se enquadra como norma complementar de direito tributário.

3 – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que a multa, fixada por agente fiscal, não pode exceder a 100% do valor da obrigação principal, ou seja, o valor da cominação não pode ser superior ao montante do tributo vindicado na mesma operação.

4 – Há de se suprimir trecho consignado no ato sentencial que determina, contrariamente aos autos, desconto no montante cobrado em execução que já sofreu, previamente, o respectivo abatimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 4963-73.2016.8.11.0013

APELANTES:
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

APELADOS:
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Interligação Elétrica do Madeira S/A
e outro pelo
Município de Pontes e Lacerda
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pela municipalidade, julgou improcedente os pedidos formulados pela Empresa Apelante, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecido o pagamento integral do tributo vindicado no feito executivo, contudo, determinou o abatimento de R$ 637.251,00 (seiscentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e um reais) da cobrança.

Condenou, ainda, a empresa, no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A Empresa Apelante, em seu recurso, sustenta que em contrato firmado, reconheceu a possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS, valor referente a 40% (quarenta por cento) sobre os materiais fornecidos pelas subempreitadas, dentre outros insumos.

Destarte, aponta que, foi efetivamente pago todo o montante do tributo, sendo que neste momento a municipalidade não poderia efetuar a referida cobrança.

Aponta, também, que, restou comprovada que a cobrança efetuada pela municipalidade é ilíquida, uma vez que houve equívoco no momento do lançamento e cálculo do tributo, a demandar sua anulação.

Defende que, os serviços identificados, a ensejar a incidência do ISS, foram efetuados de forma equívoca por parte do Município, em razão de que este apontou o serviço de item 7.1 da tabela anexa à Lei Complementar no 116/03.

Aponta, ainda, que, em razão do contrato estabelecido com a municipalidade, as penalidades fixadas na execução devem ser removidas, em face do que dispõe o artigo 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Por fim, alega, que a multa fixada na cobrança possui efeito confiscatório, em razão de exceder o valor original do tributo, a violar a previsão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que os pedidos formulados na exordial sejam julgados totalmente procedentes.

O Município de Pontes e Lacerda, por sua vez, afirma que a previsão contida no ato sentencial, acerca do abatimento do valor na execução, não prospera, eis que o cálculo efetuado considerou a quantia paga pelo Apelado.

Assim, requer a reforma da Sentença, apenas para que seja removido o trecho elencado acerca da redução.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que a Empresa formula sua defesa no ID no 95942547 – fls. 183/192, e a municipalidade no ID no 95942548.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Interligação Elétrica do Madeira S/A
e outro pelo
Município de Pontes e Lacerda
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pela municipalidade, julgou improcedente os pedidos formulados pela Empresa Apelante, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecido o pagamento integral do tributo vindicado no feito executivo, contudo, determinou o abatimento de R$ 637.251,00 (seiscentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e um reais) da cobrança.

De acordo com o que foi consignado no relatório, foram interpostos dois recursos, e dentre estes foram dispostas diversas alegações, e para uma melhor visualização da fundamentação, os apelos devem ser analisados de forma separada.

Antes, contudo, de proceder à análise dos recursos, é necessário efetuar síntese dos autos, para melhor compreensão.

Observa-se que, o Município de Pontes e Lacerda, promoveu Execução Fiscal, em desfavor de Interligação Elétrica do Madeira S/A, a fim de vindicar R$ 2.115.493,68 (dois milhões cento e quinze mil quatrocentos e noventa e três reais sessenta e oito centavos), a título de recolhimento a menor de ISS.

A cobrança se dá em razão de a Empresa Apelante ter efetuado Termo de Acordo para Recolhimento de ISS, em que a referida, na posição de prestadora de serviços de construção civil, ficaria responsável pela construção de linha de transmissão do Trecho 1C.

No mencionado acordo, este celebrado a fim de facilitar a fiscalização acerca do recolhimento do imposto, restou consignado que seriam deduzidos o limite de 40% (quarenta por cento) da base de cálculo do ISS, a título de emprego de materiais fornecidos pelas subempreitadas (Empresa
Alta Energia
).

Após o termo, foi lavrado Auto de Infração (no 01/2015), a apontar o recolhimento a menor do ISS, em razão da suposta omissão na formação da base de cálculo.

A Empresa afirmou que, a municipalidade não reconheceu a dedução relativa aos materiais, a interpretar que estes foram fornecidos pela referida, logo, não poderia ser efetuada a dedução.

Neste sentido se desenvolveu as alegações da Empresa, sendo que a municipalidade contrapõe as alegações tecidas.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A.

DA INOVAÇÃO RECURSAL.

De início, dentre os argumentos dispostos por este Apelante, estão: execução ilíquida; e, apontamento equivocado dos serviços. É certo, entretanto, que, ambos não podem ser analisados, uma vez que configuram inovação recursal.

Isto se dá em razão de que os referidos não foram apontados na exordial, tampouco analisados pelo Juízo
a quo
, sendo que sua apreciação nesta oportunidade é vedada em nosso ordenamento jurídico.

Assim, veja-se a jurisprudência pátria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA - INDISPONIBILIDADE DOS BENS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONTIDOS NA POUPANÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Importa violação ao princípio da dialeticidade a apresentação de matéria que não foi objeto de apreciação pelo juízo singular, caracterizando inovação recursal.

[...]

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000179-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 18/3/2022).

Nesta toada, ante a violação ao princípio da dialeticidade, os argumentos tecidos pelo Recorrente comportam inovação recursal, a obstar, porquanto, sua avaliação.

DO PAGAMENTO DO TRIBUTO

Como mencionado alhures, o Recorrente afirma que já houve o pagamento do tributo, contudo, a municipalidade não teria reconhecido a dedução efetuada, a pleitear a diferença.

No caso dos autos, a dedução se deu, ao limite de 40%, sobre os materiais das subempreitadas, e outros insumos, sendo que para a real constatação do valor, seria necessário avaliar, uma a uma, as notas fiscais apresentadas.

Assim, o Juízo
a quo
, acertadamente, procedeu à realização de perícia contábil, a fim de, justamente, apurar esta questão.

A perícia, então, foi efetuada, e o resultado foi colacionado nos IDs no 95942543 – fls. 494/498, 95942544 e 95942545 – fls. 1/39.

Na referida, o
expert
, consignou:

[...]

O Embargante fora executado em virtude de fiscalização do Município, referente ao ISS recolhido, sendo notificado ao recolhimento do ISS, no montante nominal de R$ 678.004,43 (seiscentos e setenta e oito mil e quatro reais e quarenta e três centavos). Segundo entendimento do município, houve recolhimento de ISS a menor nas notas emitidas pelo Embargante.

Buscando verificar tal situação referente à dedução dos materiais, na base de cálculo do ISS, fora encaminhado Termo de Diligência ao Embargante solicitando documentação que comprovasse utilização de materiais, nos patamares de 40% dos valores dos serviços constados nas notas.

[...]

Pode se constatar, com base nas alegações da Embargante, que tal valores referem-se à compensação máxima do desconto na base de cálculo de ISS de 40%, conforme previsto pela lei municipal. Apresenta ainda que o contrato estabelecia que forneceria
somente os materiais discriminados em cláusula que consistem em materiais diferentes dos compensados nas notas de serviços emitidas
, visto constar em seu contrato cláusulas que especificam que a contratada é responsável por tais materiais.

Dada a controversa referente à dedução dos materiais da base de cálculo do ISS, como já exposto, buscou-se junto ao Embargante, documentação que comprovasse a utilização de materiais, nos patamares de 40% dos valores dos serviços realizados, perante à solicitação, foram fornecidas notas fiscais de materiais adquiridos pela contratada que foram utilizados na obra.

Porém,
tais notas anexadas aos autos fazem referência a 2,95% do valor total dos serviços, desse modo, tem-se que estes não perfizeram o montante de 40% dos valores constantes nas notas fiscais de serviço
. No entanto, o embargante relatou quanto à impossibilidade de ajuntamento das Notas Fiscais, em sua totalidade, visto que são documentos de suas contratadas. Desse modo, as notas apresentadas serviriam a fim de amostragem do fornecimento de materiais pela contratada, tal situação está em consonância com a alegação do município de que os materiais seriam fornecidos pela Contratante, sendo assim não objeto de dedução.

[...]

Em análise às notas fiscais de serviço, constantes no Auto de Infração, pode-se constatar que havia notas fiscais nas quais os serviços estavam enquadrados no item 7.01, que se referência a serviços de engenharia, como pode ser observado no recorte da nota fiscal apresentada abaixo:

[...]

Como verificado na nota fiscal de serviço, no campo que faz referência ao código de serviço, está descrito o código 7.01, com única descrição de ‘serviços de engenharia 40%’,
como já explanado que na legislação prevê dedução somente de serviços elencados nos itens 7.02 e 7.05, desse modo, os serviços descritos nas notas não seriam objeto de dedução
.

[...]

Visto que a controversa constou de que os materiais seriam fornecidos pelo Tomador dos serviços, porém o contrato prevê materiais a serem fornecidos pelo Tomador como pelo Prestador do Serviço, assim a fim de fazer prova dos materiais fornecidos, a Embargante anexou notas de compra de materiais por parte da Contratada Alta Energia à fls. 217/288,
porém estas notas são em sua maioria de período anterior aos da emissão das notas fiscais de serviço, e de materiais diversos dos descritos no contrato, restando tal análise prejudicada
.

Mesmo que se considerassem os materiais apresentados pelo prestador de serviços, estes constaram de menos de 3% do valor total das notas de serviço emitidas, como já exposto, e de um período somente de cinco meses, frente a isso, entende a perícia que o percentual de 40% não tem base para ser utilizado no caso de não comprovação dos materiais, visto que os serviços são em maior parte de engenharia e sem fornecimento de materiais por parte do prestador de serviço
.

[...]

Considerando as notas fiscais de materiais apresentadas, obteve redução na base de cálculo somente o montante do efetivamente comprovado, visto que a obra consta de serviços diversos de construção civil, não alcançando por evidência montante superior a 40%, assim resultou na redução da base de cálculo para a importância de R$ 26.388.77,76 (vinte e seis milhões trezentos e oitenta e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), que resulta no montante a ser pago, a título de ISS, o valor de
R$ 1.319.437,94 (um milhão trezentos e dezenove mil quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Visto os recolhimentos efetuados no período, que foram no montante de R$ 682.186,94 (seiscentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), resulta no montante a ser pago, a título de ISS, a importância nominal de
R$ 637.251,00 (seiscentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e um reais)
.

[...] [Destaquei]

É relevante a observação da perícia, em face de que o presente argumento ventilado pelo Apelante é exclusivamente fático, eis que para comprovar o pagamento do tributo, seria necessário a demonstração da dedução do ISS.

Ao analisar, entretanto, as informações colacionadas pelo perito, constata-se que, a dedução não alcançou o patamar de 40%, nesta toada,
existe diferença a ser recolhida
, entretanto, diferente do alegado pela municipalidade, ainda que a dedução tenha sido pequena, o montante total foi reduzido.

Como exposto, ao contrário do que prevê o executivo fiscal, o montante original da dívida não é R$ 678.004,43 (seiscentos e setenta e oito mil quatro reais quarenta e três centavos), mas R$ 637.251,00 (duzentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e um reais).

Imperioso ressaltar, que a diferença se dá justamente pelo fato de que, ao observar as notas fiscais, não restou constatado que todos os materiais empregados à obra se encaixavam na hipótese de dedução dos 40%, tampouco que se encaixavam nos serviços 7.02 e 7.05 (estes que possibilitavam a dedução).

Nesta toada, em razão das informações contidas na perícia, e as alegações apresentadas neste momento, há de se rejeitar a presente alegação.

Da aplicabilidade do artigo 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

A fim de iniciar a fundamentação, observa-se o que dispõe o artigo 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional:

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

[...]

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

No tocante a esta alegação, o Apelante sustenta que o acordo entabulado com a municipalidade (Termo de Acordo para Recolhimento de ISS) estaria revestido da natureza de um
efetivo Regime Especial
, e deveria ser interpretado como uma
norma complementar em matéria de Direito Tributário
.

Assim, seria necessário remover as penalidades dispostas no executivo fiscal.

O próprio artigo 100 do CTN, em seus incisos, comporta o que seriam as referidas normas complementares, observe-se:

Art. 100.
[...]

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Pela simples observação do artigo, é possível observar que o contrato formulado não possui qualquer semelhança com qualquer das hipóteses dos incisos do artigo 100 do CTN.

Destarte, o acordo foi firmado,
exclusivamente
, para auxiliar a municipalidade a fiscalizar as operações realizadas pelo Apelante, bem como, ainda que tenha pontuado a possibilidade da redução da base de cálculo do ISS, seria forçoso interpretar o ato como sendo uma norma complementar.

Visto, então, que o acordo não trouxe qualquer disposição legal, tampouco, serviu como documento a expandir, ou explicar, a legislação tributária, não há como admitir a aplicação do artigo 100 do Código Tributário Nacional.

DA MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO

Com relação a este ponto, é sabido que o Supremo Tribunal Federal já exarou decisão no sentido de que, a multa será descabida, ou desproporcional, na hipótese de possuir efeito de confisco, e isto ocorre quando excede o valor do tributo.

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. MULTA. ART. 51, I, DA LEI 10.297/1996. 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência do STF orienta no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1307464 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107

DIVULG 4-6-2021

PUBLIC 7-6-2021).

Ao compulsar o feito, verifica-se, da Certidão de Dívida Ativa, que o ISS cobrado é no valor de R$ 678.004,43 (este que iminentemente deve ser reduzido à R$ 637.251,00), já a multa imposto corresponde a R$ 858.006,79 (oitocentos e cinquenta e oito mil seis reais setenta e nove centavos), dessa forma, é certo que é, de fato, exorbitante.

Ato contínuo,
in casu
, verifica-se que a multa imposta é superior ao devido a título de ISS, por consequência, superior a 100% (cem por cento) da obrigação principal.

Neste sentido, há de se reduzir a cominação para que corresponda
até
100% (cem por cento) do tributo vindicado.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Como mencionado no relatório, a única irresignação da municipalidade é a fim e que suprima a parte em que consta o desconte dos valores de R$ 637.251,00 (seiscentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e um reais).

É certo que, a alegação da municipalidade deve prosperar.

Ao verificar os autos, observa-se que o montante original, cobrado no executivo fiscal, já leva em consideração o pagamento efetuado pelo Apelado, sendo que o montante apurado à título de ISS foi de R$ 1.360.191,37 (um milhão trezentos e sessenta mil, cento e noventa e um reais trinta e sete centavos), e foram abatidos R$ 682.186,94 (seiscentos e oitenta e dois mil cento e oitenta e seis reais noventa e quatro centavos).

Destarte, restou a cobrança de R$ 678.004,43 (seiscentos e setenta e oito mil quatro reais quarenta e três centavos), justamente o valor que o ora Apelante visa receber no executivo fiscal.

É relevante destacar, ainda, que o montante consignado pelo Juízo
a quo
, que deveria ser abatido, na realidade, é o valor apontado pelo perito como sendo a real diferença a ser percebida pela municipalidade.

Assim, é certo que a pretensão recursal do Município de Pontes e Lacerda deve ser acolhida.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Interligação Elétrica do Madeira S/A, a fim de determinar que o valor originário da dívida de ISS, cobrado no executivo fiscal, passe a R$ 637.251,00 (seiscentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e um reais), bem como,
determinar que a multa fixada seja readequada, e passe a corresponder a valor igual, ou inferior, a 100% (cem por cento) do valor do tributo, este que é a obrigação principal, e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, a fim de suprimir o trecho da Sentença, que determina o abatimento de R$ 637.251,00 da Certidão de Dívida Ativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022